Tribunal: TJDFT
Processo: 0739125-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora sobre bem de família formulada pelo devedor, sob o argumento de que não foi demonstrada, mediante a apresentação das declarações de imposto de renda, a inexistência de outros bens imóveis de titularidade do agravante/executado. Foi deferido parcialmente o pedido liminar para suspender, até o julgamento do agravo, a realização de atos de constrição e expropriação em relação ao imóvel indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se incide sobre o bem a proteção pela impenhorabilidade do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção ao que dispõe o art. 5o da Lei n. 8.009/1990, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a caracterização do bem de família, devem ser atendidos os seguintes requisitos, não cumulativos: (i) ser o imóvel o único de propriedade de executado; (ii) ser o bem destinado à residência do devedor ou de sua família, caso não seja o único; e (iii) em caso de mais de uma residência, ser o imóvel de menor valor.
4. A prova dos autos, tais como declaração de hipossuficiência, fatura de energia elétrica, citação, declarações e notificações de via administrativa, indicam que o imóvel objeto da constrição é utilizado, há décadas, pelo recorrente e sua família para fins de moradia.
5. A ausência de juntada das declarações de imposto de renda, que teria como objetivo comprovar a inexistência de outros bens imóveis de titularidade do devedor, por si só, não é motivo hábil para afastar o reconhecimento de ser o imóvel penhorado bem de família. Eventual existência de outro imóvel, ordinariamente, permitiria o redirecionamento da penhora, para pagamento de dívida referente a preço público, por ocupação de área pública por permissionário de quiosque para prestação de serviços mecânicos e de borracharia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.